Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-75.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com restituição do indébito. Improcedência. Assessoria na obtenção de financiamento junto à instituição bancária. Contratação de serviços bem discriminados, os quais podem ser cobrados do consumidor. Entendimento consolidado pelo E. STJ em incidente de recurso repetitivo. Sentença de improcedência

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com restituição do indébito. Improcedência. Assessoria na obtenção de financiamento junto à instituição bancária. Contratação de serviços bem discriminados, os quais podem ser cobrados do consumidor. Entendimento consolidado pelo E. STJ em incidente de recurso repetitivo. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003874-75.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante VALERIA DA
SILVA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-75.2019.8.26.0077 -Voto no 39588
2
VOTO
: 39588
APELAÇÃO : 1003874-75.2019.8.26.0077
COMARCA
: BIRIGUI
APELANTE(S): VALERIA DA SILVA SOUSA
APELADO(S) : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
JUIZ (A)
: FÁBIO RENATO MAZZO REIS

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual, cumulada com restituição do
indébito. Improcedência. Assessoria na obtenção de financiamento
junto à instituição bancária. Contratação de serviços bem
discriminados, os quais podem ser cobrados do consumidor.
Entendimento consolidado pelo E. STJ em incidente de recurso
repetitivo. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
VALÉRIA PEREIRA DA SILVA interpõe recurso de
apelação contra a r. sentença de improcedência (fls. 137/139),
proferida na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual,
cumulada com restituição do indébito, proposta contra MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Sustenta, em síntese, que a ré impõe aos
consumidores o pagamento de despesa a título de assessoria e
intermediação, denominada taxa de despachante. Afirma ser o caso de
venda casada, e por isso a existência de vício do consentimento na
assinatura do termo aditivo. Considera tratar-se de taxa SATI, pois a
prestação de assessoria é concomitante ao contrato de venda e compra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-75.2019.8.26.0077 -Voto no 39588
3
Argumenta que a requerida não demonstrou a prestação dos citados
serviços. (fls. 141/151)
Contrarrazões
foram
apresentadas.
(fls.
153/166).
É o relatório.
A autora pretende a restituição do valor de R$
800,00, pagos a título de “Ser. Assessoria no Registro Pref/Cart”, por
considerar ilegal a sua cobrança.
Consta que as partes assinaram um contrato
particular de promessa de compra e venda, para aquisição de uma
unidade autônoma no empreendimento denominado “Parque Bosque
dos Girassóis”, na cidade de Ribeirão Preto, em 05.11.2015, pelo preço
de R$ 115.000,00. (fls. 11/14)
Na mesma data, foi assinado o “Termo Aditivo
ao Contrato de Promessa de Compra e Venda”, cujo objeto,
discriminado em detalhes, diz respeito aos serviços consistentes em:
fornecer os esclarecimentos necessários para a obtenção do
financiamento junto ao agente financeiro; montar o processo de
financiamento conforme modelo da instituição financeira e manter o
comprador informado sobre o seu andamento; providenciar a guia do
ITBI junto às respectivas prefeituras; e promover o registro do contrato
de financiamento. (fls. 15/16)
Por
essa
assessoria,
a
demandante
se
comprometeu a pagar o valor de R$ 800,00 em 10 (dez) parcelas
mensais de R$ 80,00, vencendo-se a primeira no mês subsequente à
data da venda (05.12.2015).
De rigor observar, conforme posicionamento
consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-75.2019.8.26.0077 -Voto no 39588
4
recursos repetitivos (REsp no 1.599.511/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. em 24.08,2016):
“Ressalve-se, contudo, que a abusividade
da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do
consumidor de modo que eventual serviço específico
prestado ao consumidor, como eventuais serviços de
despachante ou a cobrança de taxas de serviços
cartorários, podem ser efetivados.” (negritei)
Na
espécie,
evidente
não
se
tratar
de
pagamento da Taxa SATI, inexistindo a ilegalidade apontada pela
requerente.
Mais não é preciso dizer.
Portanto,
a
r.
sentença
de
improcedência
proferida pelo Juiz, dr. Fábio Renato Mazzo Reis é de ser mantida.
Considerando o trabalho adicional realizado em
sede recursal pelos patronos da requerida, bem como o desprovimento
da apelação interposta pela autora, a verba honorária, arbitrada em R$
1.000,00 é majorada em R$ 500,00, passando a corresponder a R$
1.500,00, ressalvada a benesse legal.
A
correção
monetária
dos
honorários
advocatícios fixados em quantia certa incide a partir da data em que
foram arbitrados (julgamento da apelação).
Exclui-se a hipótese de incidência de juros
moratórios, a não ser que se configure a mora em sede de execução.
Com efeito, em se tratando de honorários decorrentes de sucumbência,
só se pode cogitar de mora do devedor sucumbente após o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-75.2019.8.26.0077 -Voto no 39588
5
julgado da sentença e respectiva execução.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator